Tribunal: TJSP
Processo: 1026965-55.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ACUSAÇÃO DE TENTATIVA DE VEICULAÇÃO DE NOTA ADULTERADA – Alegação de que a preposta da ré, em função de desentendimento com a autora, após questionamento sobre recebimento de nota falsa no estabelecimento da ré, a teria acusado de tentativa de realização de compra com a nota adulterada – Comprovação da falsa acusação inexistente – Autora que pugna pelo julgamento

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ACUSAÇÃO DE TENTATIVA DE VEICULAÇÃO DE NOTA ADULTERADA – Alegação de que a preposta da ré, em função de desentendimento com a autora, após questionamento sobre recebimento de nota falsa no estabelecimento da ré, a teria acusado de tentativa de realização de compra com a nota adulterada – Comprovação da falsa acusação inexistente – Autora que pugna pelo julgamento antecipado da lide, por entender desnecessária a produção de provas – Imprescindível a satisfatória comprovação do fato constitutivo do direito invocado, ônus este que incumbia à autora, pois descabida a inversão da carga probatória prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, à míngua de verossimilhança das alegações – Falha na prestação dos serviços não comprovada – Responsabilidade civil não configurada – Indenização incabível – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501545
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026965-55.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SABRINA
ESTEVAM
RISSI
CORREA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SUPERMERCADO PORECATU LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026965-55.2019.8.26.0576 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No 1026965-55.2019.8.26.0576
APELANTE: SABRINA ESTEVAM RISSI CORREA
APELADO: SUPERMERCADO PORECATU LTDA
ORIGEM: 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
JUIZ PROLATOR: Paulo Roberto Zaidan Maluf
VOTO No 32.709
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ACUSAÇÃO
DE TENTATIVA DE VEICULAÇÃO DE NOTA
ADULTERADA Alegação de que a preposta
da ré, em função de desentendimento com a
autora, após questionamento sobre recebimento
de nota falsa no estabelecimento da ré, a teria
acusado de tentativa de realização de compra
com a nota adulterada Comprovação da falsa
acusação inexistente Autora que pugna pelo
julgamento antecipado da lide, por entender
desnecessária
a
produção
de
provas

Imprescindível a satisfatória comprovação do
fato constitutivo do direito invocado, ônus este
que incumbia à autora, pois descabida a
inversão da carga probatória prevista no artigo
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, à
míngua de verossimilhança das alegações

Falha
na
prestação
dos
serviços
não
comprovada
Responsabilidade civil não
configurada Indenização incabível Sentença
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026965-55.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SABRINA ESTEVAM RISSI CORREA, junto aos autos da ação de
indenização por danos morais que move contra SUPERMERCADO
PORECATU LTDA., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
189/192.
Alega a autora, em síntese, que os danos morais
foram cabalmente demonstrados na prova documental apresentada,
quais sejam, o boletim de ocorrência, nota fiscal do pagamento das
compras e o recebimento do troco, além da instauração do inquérito
para apuração do ilícito, bem como da situação vexatória sofrida no
estabelecimento da ré, por ter sido acusada de estelionatária, sofrendo
ofensas verbais de baixo calão, na frente de vários clientes. Por tais
motivos, requer o provimento do apelo (fls. 98/107).
Recurso regularmente processado, sem preparo, ante
a gratuidade processual concedida e com resposta às fls. 110/112.
É o Relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora, para que seja invertido o julgado, condenando-se a requerida a
pagar indenização por danos morais, em virtude da situação vexatória
a que foi submetida, sendo acusada de ter tentado efetuar compra com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026965-55.2019.8.26.0576 -Voto no
4
nota falsa, quando, em verdade, havia recebido a nota fraudada pela
própria funcionária do caixa do supermercado, ao retornar ao
estabelecimento para requerer a substituição, após tentar utilizar a
nota em um posto de gasolina.
Alega que os fatos lesivos ocorreram por ter sido
humilhada pelos funcionários da ré, que para encobrir os próprios
erros, tentaram fazer crer que a autora havia tentado realizar uma
compra com referida nota.
Em sua defesa, a ré alega que a autora age de má fé,
posto que no dia dos fatos, 18/12/17, tentou utilizar-se de uma nota
de vinte reais adulterada para realizar compras, porém, o
supermercado possui equipamentos para detectar cédulas falsas, além
de treinar os funcionários que atuam no caixa a proceder a essa
identificação, e foi o que ocorreu com a autora.
Informa a ré que a autora, ao ser comunicada da
falsificação da nota, se exaltou e tentou inverter a verdade dos fatos,
imputando à funcionária a tentativa de entregar a cédula falsificada,
sendo que somente após dois anos compareceu com seu advogado na
Delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto, para prestar
declarações de fls. 24/25, não tendo validade referido termo, não
estando presentes os requisitos autorizadores da indenização por
danos morais.
Pois bem.
A autora alega na inicial que, em 18/12/17, se dirigiu
ao estabelecimento da ré, para efetuar compras (fls. 28/29), alegando
que pagou as mercadorias com uma nota de R$50,00, tendo recebido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026965-55.2019.8.26.0576 -Voto no
5
pela caixa Vanessa uma nota de R$20,00, adulterada. Alega que, ato
contínuo, dirigiu-se a um posto de combustíveis e, ao tentar utilizar a
nota entregue pela caixa, foi constatada a fraude, tendo então
retornado ao supermercado réu para a devida substituição por uma
cédula legítima, quando se deu o desentendimento, a falsa acusação e
o ato lesivo, ensejando a interposição da presente ação.
Entretanto, instadas as partes a requerer as provas
pertinentes ao deslinde da controvérsia, informa a autora, a fls. 89, que
não pretendia produzir provas, por se tratar de matéria unicamente de
direito, requerendo o julgamento antecipado da lide, tendo então
procedido o juízo ao sentenciamento do feito, com o decreto de
improcedência.
Com razão o magistrado.
Não se trata de matéria unicamente de direito, já que
havia necessidade de produção de provas para a resolução da
controvérsia.
Confere-se dos documentos que instruíram a ação
que, efetivamente, houve a compra no supermercado réu, na data de
18/1/17, bem como a emissão de boletim de ocorrência, tendo as
partes comparecido à delegacia para tanto (fls. 22/23), ocasião em que
foi relatado aos policiais militares, pela funcionária Vanessa, que a
autora teria tentado efetuar compra com cédula adulterada de
R$20,00, ao passo que a autora afirma ter recebido da funcionária tal
nota, porém, nada declarando a respeito de eventual tentativa de
efetuar compra em outro estabelecimento com a mesma nota
fraudulenta, após recebimento da mesma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026965-55.2019.8.26.0576 -Voto no
6
Como se vê, trata-se de fatos controvertidos, que
necessitavam de prova mínima para se autorizar a inversão do ônus
de comprová-los, eis que o artigo 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90 não
permite aplicação automática, necessário o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, dentre os quais, a verossimilhança da
alegação do consumidor, o que não se aferiu na hipótese em exame.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que:
“a inversão do ônus da prova, nos termos do disposto no
art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a análise prévia dos
pressupostos nele previstos, não podendo operar-se de forma automática”
(REsp 541212 / RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, j. 18/08/2005).
Da análise do conjunto probatório trazido ao feito,
realmente não é possível concluir pela veracidade das assertivas da
demandante, dada a divergência entre os fatos controversos, havendo
acusações de ambas as partes litigantes, sem qualquer lastro para
tanto, com versões diversas narradas, sem apoio convincente nas
provas coligidas.
Via de consequência, inviável a conclusão acerca de
quem teria dado causa aos supostos fatos, o que prejudica a aferição
do nexo de causalidade com os alegados danos de cunho moral.
Efetivamente, apenas é inconteste a existência da
cédula forjada, sem que se possa aquilatar a sua origem, motivo
porque correto o decreto de improcedência, devendo a r. sentença
prevalecer, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Finalmente, nos termos do art. 85, §§ 11o do
CPC/2015, o Tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026965-55.2019.8.26.0576 -Voto no
7
fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando o disposto nos parágrafos 2o a
6o do referido artigo.
Logo, tendo em vista o trabalho realizado pelo
advogado, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11o do novo CPC, majoro
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor dado à
causa, com observância da gratuidade judicial deferida à autora.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação.
CARLOS NUNES
RELATOR